Tribunal: CARF
Processo: 10183.000939/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.000939/2008-92 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.520 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
IVONE BUSSIKI CUIABANO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 65/72) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 42/55), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

DO OBJETO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.000939/2008-92
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.520 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000939/2008-92

Trata-se de processo de crédito tributário relativo a Imposto de
Renda Pessoa Física - Suplementar, lançado através de Notificação de
Lançamento (fl. 07), em face do sujeito passivo acima identificado, emitido na
data de 28/01/2008, no montante de R$ 6. 250 87, por intermédio de Revisão de
Declaração de IRPF referente ao exercício 2007.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita
Federal do Brasil em comparação com a Declaração prestada, foram
constatados dados tributários que exigiram esclarecimentos mediante a intimação
pela autoridade fiscal para apresentação de justificativa e documentos.
Do confronto dos esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo
com as informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil, foi
efetuado o lançamento dos fatos geradores conforme o relatório Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal (fl. 08 ):
- Dedução Indevido de Despesas Médicas. Comprovação parcial
das deduções.
Glosado o valor de RS 12.400,00 por falta de comprovação ou por
falta de previsão legal.
Comprovou despesas médicas no valo de 10.710,00. Não foram
considerados os seguintes recibos:
- CPF 997.862.811-87, fisioterapeuta, valor total dos recibos R$ 6.400,00.
- CPF 003. 82 7. 631-60, fisioterapeuta, valor total dos recibos R$ 6.000,00.
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a
cientificação do sujeito passivo, realizada via AR em 15/02/2008 (fl. 34).
DA IMPUGNAÇAO
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em
13/03/2008 (fl. 01), com a juntada de documentos comprobatórios e alegação
cujos pontos relevantes para apreciação do litígio são os seguintes:
DESPESAS MÉDICAS
- não assiste razão a autoridade fiscalizadora que efetuou a glosa,
pois a impugnante deduziu despesas autorizadas e as comprovou
nos termos da lei, pois nos termos do artigo 80 do Decreto n°
3.000/99
- a Autoridade Fiscalizadora reconheceu comprovantes emitidos
por outros profissionais (does. 06 a 12), porem, idênticos aos
glosados, com as mesmas características, com a mesma qualifica
Ao do beneficiário, e nem poderia ser diferente, pois estão de
acordo com o comando legal. Não ha que se falar, portanto, que
não houve comprovação do efetivo pagamento e nem
discriminação do beneficiário. A análise da idoneidade dos
comprovantes não esta sujeita a vontade do fiscal, mas sim, restrita
a norma e se alguns comprovantes foram acatados, porque outros,
semelhantes, não o foram? Não há justificativa Senhor Delegado.
A Autoridade Fiscalizadora em nenhum momento questionou a
idoneidade dos comprovantes, ao contrario, aceitou-os, pois ao
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.520 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000939/2008-92

reconhecer alguns comprovantes, com as mesmas características,
reconheceu a sua idoneidade.
- Cita precedente do Primeiro Conselho de Contribuintes que
“diante da constatação de que o contribuinte lançou mão do
documento inidôneos para comprovar despesas médicas, é lícito o
Fisco exigir elementos adicionais que comprovam a efetividade dos
serviços prestados e dos pagamentos realizados.”
- No caso em análise, em nenhum momento foi solicitado quaisquer
informações adicionais sobre os pagamentos realizados, portanto,
lido se pode alegar que “não houve comprovação o do efetivo
pagamento e nem foi apresentado outros elementos para
comprovar a prestação do serviço”, pois nunca foram solicitados,
pois o retromencionado Termo de Intimação Fiscal solicitou a
apresentação dos comprovantes de dependência, despesas de
instrução e despesas medicas, e nada mais! O que foi prontamente
atendido. Ora, como pode a impugnante ser penalizado por não ter
apresentado documento que não foi solicitado.
Ademais,
recibos
idôneos
são
documentos
hábeis
para
comprovação de pagamento e, no caso, a idoneidade dos mesmos
não foi questionada.
- No caso em comento, a impugnante fez prova com documentos
hábeis e idôneos de todas as despesas médicas deduzidas de sua
declaração do ano-base2006, e repita-se, e a autoridade
fiscalizadora acatou vários comprovantes similares aos glosados e
mais, jamis apontou qualquer inidoneidade da documentação
apresentada, como também em nenhum momento contestou a
realização dos serviços ou os pagamentos efetuados, ou seja, os
recibos não tiveram sua legitimidade questionada pela autoridade
fiscal, sendo que a não suma, não se questionou a idoneidade dos
comprovantes, apenas, preferiu-se penalizar, ao arrepio da lei, a
impugnante.
- Elucidativo o voto proferido pelo relator Nelson Mallmann no
Processo no 10480009416/2001-81 da Quarta Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes, julgado em 14/04/2005. Acórdão n°
104-20.612: “... Para desqualificar; determinado documento é
necessário comprovar que o mesmo contenha algum vicio. A boa-fé
se presume enquanto que má-fé precisa ser comprovada”.
- No Processo n° 13851. 000568/2003-11: Inexistindo imputação
de inidoneidade contra a documentação comprobatória das
despesas médicos, deve a mesmo ser aceita se informar os dados
do profissional da sonde, os valores pagos, a natureza e efetividade
dos serviços pagos.
- Também a Quarta Câmara do Primeiro Conselho entendeu que
com não havendo constatação de inidoneidade da documentação,
somando-se a identificação do profissional prestador do serviço de
saúde, há que se afastar a glosa: Processo no 10980010326/96-09
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.520 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000939/2008-92

- As despesas médicas, assim como todas as demais deduções,
dizem respeito à base de cálculo do imposto que, à luz do disposto
no art. 97, IV, do CTN, estão sob reserva de lei em sentido formal.
Impossível subordinar as deduções da base da cálculo de IRPF ao
atendimento de requisitos alheios à lei. Descabe a glosa de
despesas suportadas em documentos idôneos e relativas a
profissionais perfeitamente identificados.
- Também carece de fundamentação legal o argumento de que a
glosa se deu em razão do “profissional estar com registro baixado
no conselho regional de fisioterapia ou licença vencida”, pois não
cabe ao contribuinte realizar a tal fiscalização: cabe sim, ao
respectivo Conselho de Classe fiscalizar a atividades dos
profissionais da área e a própria Receita Federal do Brasil
verificar se o profissional que emitiu o comprovante o declarou em
sua própria declaração.
- A impugnante apresentou recibos, de profissionais de saúde,
firmados com carimbo de identificação profissional. Verificar se
tais recebimentos foram declarados pelo profissional e tarefa da
fiscalização, e ao que parece isso nunca foi buscado pela
fiscalização, como meio de confirmar ou não o valor declarado
pela impugnante.
- Neste sentido, didático e o Acórdão proferido pelo Primeiro
Conselho de Contribuintes, em caso análogo, Processo n°
10930003670/2002-19: Salvo a existência de provas consistentes
em contrario, devem ser aproveitados os recibos apresentados pelo
contribuinte para comprovar pagamentos de despesas medicas.
- De fato, a fiscalização apurou que a profissional pare a
pagamentos foram efetuados só teve inscrição definitiva no CRO
do Paraná em período posterior ao da prestação dos serviços e
conseqüentemente, da emissão dos recibos. Porem, não cabe ao
contribuinte fiscalizar a regularidade ou não da profissional que
lhe presta serviços odontológicos perante o respectivo Conselho
Profissional. De fato, a prestação de tais serviços jamais foi
contestada, e aparentemente ocorreu. Isto e, o Recorrente, de fato,
pagou pelos serviços odontológicos prestados pela referida
profissional, fazendo jus a dedução dos valores pagos a este titulo.
- Neste sentido, cumpre trazer a colação acórdão proferido no
julgamento do Recurso Voluntario n° 119.009, julgado por esta 6a
Câmara em 15.09.1999: Meros indícios, relevantes, e certo, para
desencadear uma investigação fiscal, que deveria centrar-se nos
profissionais emitentes dos recibos, não podem, por si sós,
fundamentar a glosa de despesas médicas consubstanciadas das
em recibos revestidos dos requisitos legais. Não a lícito opor a
presunção legal uma presunção simples, mas tão-só provas
consistentes.
PEDIDO
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.520 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000939/2008-92

1) Improcedência do Lançamento com cancelamento do crédito tributário
“Assim diante do exposto, amparada na lei e em farta
jurisprudência administrativa tributária, a impugnante requer a aceitação das
deduções com despesas médicas glosadas, no valor de R$ 12.400,00 (R$ 6.400,00
e R$ 6.000, 00, referente às profissionais Yara de Souza Pimentel e Wilcilene
Campos Ojeda, respectivamente), com a conseqüente desconstituição do crédito
tributário lançado de oficio pela autoridade fiscalizadora.”

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais
contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e
autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
DESPESAS MÉDICAS. PROVA.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base
de cálculo do imposto de renda pessoa física, está condicionada ao
atendimento de requisitos objetivos, previstos em lei, e de requisitos de
julgamento baseados em critérios de razoabilidade.
A 3a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o
disposto no artigo 472 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a
“sentença faz coisa julgada as partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros...”. Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos
acórdãos, os interessados não podem usufruir dos efeitos das sentenças ali
prolatadas, posto que os efeitos são “inter partes” e não “erga omnes”.
(...)
Mot.1) Dra. Yara de Souza Pimentel, cpf n° 997.862.811-87,
fisioterapeuta, valor total dos recibos R$ 6.400,00 (profissional com registro
baixado no conselho regional de fisioterapia, licença vencida; também não houve
comprovação do efetivo pagamento, nem discriminação do beneficiário do
tratamento, nem foi apresentado outros elementos para comprovar a prestação
do serviço);
Mot.2) Dra. WILCILENE CAMPOS OJEDA, cpf n° 003.827.631-
60, fisioterapeuta, valor total dos recibos R$ 6.000,00 (profissional com registro
baixado no conselho regional de fisioterapia, licença vencida; também não houve
comprovação do efetivo pagamento, nem discriminação do beneficiário do
tratamento, nem foi apresentado outros elementos para comprovar a prestação
do serviço).
(...)
10.A) Considerar como ineficaz para a dedução de despesas
médicas os documentos dos prestadores n° “1” e “3”, porque os recibos não
preenchem os requisitos legais da prova, expostos no item “3” deste voto, pois
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.520 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000939/2008-92

não contém descrição especifica do tratamento realizado, visto que as expressões
“Sessões de Fisioterapia” e “Sessões de Fisioterapia (acupuntura e shiatsu)”
não esclarecem a natureza do serviço prestado, além de não conterem o endereço
do profissional que os emitiram.
(...)
Assim, o entendimento no julgamento, sobre dedução com despesas
médicas, é coincidente com a lançada pela auditoria fiscal, sobre a qual não
merece nenhum reparo.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, atacando a decisão
de primeira instância, alegando que:
- os recibos apresentados têm as mesmas características dos recibos aceitos de
outros profissionais, o que demonstra a ausência de qualquer critério na glosa dos comprovantes
apresentados;
- a idoneidade dos recibos não foi questionada e ao reconhecer alguns com as
mesmas características, reconheceu sua idoneidade;
- no Termo de Intimação Fiscal não foram exigidos elementos para comprovação
do efetivo pagamento;
- a contribuinte foi a única a ser penalizada, sendo que os profissionais que
emitiram os recibos poderiam ter sido fiscalizados e penalizados também;
- a natureza do serviço prestado está descrita nos recibos apresentados.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 27/04/2010 (e-fl. 60); Recurso Voluntário
protocolado em 26/05/2010 (e-fl. 65), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 63).
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas;
Glosa do valor de R$ ********12.400,00, indevidamente deduzido a titulo
de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
Destaco por primeiro, que foram glosadas despesas médicas de dois profissionais
da saúde, Dra. Yara e Dra. Wilcilene, nos valores de R$ 6.400,00 e R$ 6.000,00,
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.520 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000939/2008-92

respectivamente, pelo fato dos profissionais ora listados estarem com o registro baixado no
Conselho Regional de fisioterapia, inclusive com a licença baixada.
Diz o Código de Ética do Conselho em seu art. 3o “para exercício profissional da
Fisioterapia é obrigatório a inscrição no Conselho Regional da circunscrição em que atuar na
forma da legislação em vigor, mantendo seus dados cadastrais atualizados junto ao sistema
COFFITO/CREFITOS”.
Entende este relator, que os profissionais não estando cadastrados no seu
Conselho Profissional, não podem exercer a profissão, pois estão na ilegalidade, sendo assim,
todos os atos que praticarem será considerado ilegal, inclusive os recibos, que não estão
acompanhados de nenhuma outra prova do tratamento nem de seu efetivo pagamento.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital